Tribunal: TJPA
Processo: 0076638-04.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0076638-04.2015.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DHEYSON DOS SANTOS ROSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302, §1º, INC. III E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB C/C 70, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE QUE ACONTECEU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE AGIU COM NEGLIGÊNCIA AO TENTAR DESVIAR DE UM OBSTÁCULO NA VIA PÚBLICA E ATINGIU OS OFENDIDOS QUE ESTAVAM NO MEIO FIO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU A MATERIALIDADE DO CRIME. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO INC. I DO ART. 298 DO CP. PROCEDÊNCIA. DANO POTENCIAL A TERCEIROS QUE NÃO FOI COMPROVADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, IMPOSTA COMO MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES DO §1º DO CP CONSIDERANDO QUE O SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO CORRESPONDIA À IMPORTÂNCIA DE R$ 788,00 (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Conclui-se que, após o cotejo das provas produzidas em juízo, o apelante não tomou as cautelas devidas quando manobrou para desviar do buraco na pista, pois esta, não sendo pavimentada e estreita, exigia maior atenção ao dirigir, motivo pelo qual, por negligência, causou os resultados, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.
2.

Ressalta-se, ainda, que o fato da vítima sobrevivente não ter sido submetida a exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de lesão corporal culposa uma vez que o testemunho do seu pai, senhor Jeferson Souza da Costa, esclareceu que o ofendido sofreu uma fissura no crânio e ficou com sequelas da referida lesão.
3.

A agravante do inc. I do art. 298 do CTB só se aplica quando a conduta possa causar prejuízo para outras pessoas que não sejam o autor do fato e a vítima. No caso dos autos, a conduta do apelante ter resultado em dois crimes já foi punida pelo concurso formal. Desse modo, a incidência da agravante do inc. I do art. 298 do CTB pela ocorrência de dois delitos resulta em
bis in idem
, motivo pelo qual o seu afastamento se impõe. Precedente do STJ.
4.

Quanto à imposição da medida restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constata-se que o juízo a quo a fixou dentro dos limites do §1º do art. 45 do CP, qual seja, em 63 (sessenta e três) salários mínimos, cujo valor unitário correspondia, à época dos fatos, a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), conforme o Decreto Federal nº 8.381, de 30/12/2014.
5.

PENA APLICADA.
A fim de evitar reformatio
in pejus
em recurso exclusivo da defesa, a pena base fica imposta em 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do §1º, inc. III, do CTB, pelo fato do recorrente não ter prestado socorro às vítimas, majoram-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de dirigir, totalizando o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir. Presente, ainda, o concurso formal de crimes, majoram-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 05 (cinco) meses de detenção e 13 (treze) dias de suspensão do direito de dirigir, ficando o recorrente definitivamente condenado às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses 03 (três) dias.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir as penas privativas de liberdade e de suspensão do direito de dirigir.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses 03 (três) dias, pela prática dos crimes dos arts. 302, §1º, inc. III e 303, parágrafo único, do CTB c/c 70, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DHEISON DOS SANTOS ROSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, pela prática dos crimes dos arts. 302, §1º, inc. III e 303, parágrafo único, do CTB c/c 70, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas em juízo não demonstram que cometeu o crime, mas, sim, atropelou as vítimas ao desviar de um buraco na pista, sendo que o acidente se deu por culpa exclusiva da ofendida Taiane Brito Miranda que transitava pelo meio da rua onde aconteceu o delito.

Aduz ainda que a materialidade do crime de lesão corporal culposa não ficou demonstrada porque a vítima Arthur Brito Costa não foi submetida a exame de corpo de delito.

Afirma que deve ser excluída a agravante do inc. I do art. 298 do CTB deve ser excluída, por não constar da denúncia. E que não possui condições de cumprir a prestação pecuniária.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, as reduções da pena corporal e da prestação pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a prática dos crimes foi provada e não houve qualquer equívoco nas sanções penais impostas ao recorrente, bem como cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar de que forma este poderá cumprir a prestação pecuniária.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/10/2015, por volta das 16:30, na avenida Antônio Vilhena, Município de Marabá, o apelante conduzia seu veículo tipo caminhonete, modelo L200, Marca Mitsubishi, quando, ao desviar de um buraco na pista, atropelou as vítimas Taiane Brito Miranda, que veio a óbito, e Arthur Brito Costa, sendo que empreendeu fuga sem prestar socorro aos ofendidos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas produzidas em juízo não demonstram que cometeu o crime, mas, sim, atropelou as vítimas ao desviar de um buraco na pista, sendo que o acidente se deu por culpa exclusiva da ofendida Taiane Brito Miranda que transitava pelo meio da rua onde aconteceu o delito. Aduz ainda que a materialidade do crime de lesão corporal culposa não ficou demonstrada porque a vítima Arthur Brito Costa não foi submetida a exame de corpo de delito.

Analisando os autos, verifica-se pelos depoimentos colhidos em juízo das testemunhas Jeferson Souza Costa e Regina Silva Nascimento (gravados na mídia de fls. 55), que as vítimas caminhavam no meio fio da rua e não no meio da pista de rolamento. Ademais, nem o próprio apelante, quando interrogado no inquérito policial (fls. 51-52 do apenso) e na instrução processual (fls. 81-verso), afirmou esse fato.

Outrossim, a testemunha José Moraes Sousa, também quando ouvida em juízo (mídia de fls. 55), disse que o recorrente atingiu as vítimas quando desviou de um buraco.

Ora, do cotejo dessas declarações, conclui-se que o apelante não tomou as cautelas devidas quando manobrou para desviar do buraco na pista, pois esta, não sendo pavimentada e estreita, exigia maior atenção ao dirigir, motivo pelo qual, por negligência, causou os resultados, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Ressalta-se, ainda, que o fato da vítima sobrevivente não ter sido submetida a exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de lesão corporal culposa uma vez que o testemunho do seu pai, senhor Jeferson Souza da Costa, esclareceu que o ofendido sofreu uma fissura no crânio e ficou com sequelas da referida lesão.

Portanto, rejeito o presente argumento.
DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO INC. I DO ART. 298 DO CTB E REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O recorrente afirma que deve ser excluída a agravante do inc. I do art. 298 do CTB por não constar da denúncia e que não possui condições de cumprir a prestação pecuniária.

Com efeito, determina o citado dispositivo legal:
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro.

Todavia, referida agravante só se aplica quando a conduta possa causar prejuízo para outras pessoas que não sejam o autor do fato e a vítima.

Nesse sentido, decide a Jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME DE ALCOOLEMIA DO RÉU. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA VÍTIMA. INSUBSITÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COMPROVANDO O RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE PARA COLHER TODAS AS PROVAS E DETERMINAR QUAISQUER PERÍCIAS PARA O ESCLARECIMENTO DO FATO E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 6, III E VII, CPB. MÉRITO: DOLO EVENTUAL NÃO CONFIGURADO. PRESENTE A CULPABILIDADE ELEMENTO DO CRIME EM SEU ASPECTO ANALÍTICO. RÉU CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DE FATO CONTRÁRIO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS PREVISÍVEIS E EVITÁVEIS. AGRAVANTE DO ART. 298, I, CTB. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE SE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. a 5. Omissis.
6.
Para a incidência da agravante do art. 298, I, CTB, não se deve levar em consideração "grande risco e grave dano potencial" para autor do fato e vítima, mas para terceiros, que de alguma maneira, participaram do evento danoso. Na espécie vertente, somente houve dano potencial para uma pessoa, a prima do réu, que com ele estava no carro no momento do acidente, presença que não é suficiente para configurar referida agravante, vez que a norma exige ao menos duas pessoas expostas a tal dano potencial.
7.Omissis.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.(TJ-DF 20170110550690 DF 0011798-90.2017.8.07.0001, Relator: Desa. MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 24/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2019 . Pág.: 68-74)

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 303 DA LEI Nº 9.503/97. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CONCURSO FORMAL E INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I, DO CTB. POSSIBILIDADE.
1. a 4. Omissis.
5. O aumento da reprimenda pela aplicação do concurso formal foi proveniente da lesão causada às três vítimas diferentes; já a majoração da pena, em decorrência da incidência do art. 298, inciso I, do CTB, ocorreu em razão do acidente ter causado dano potencial para duas ou mais pessoas, visto que aconteceu em via pública, tendo o veículo invadido a ciclovia, gerando perigo aos transeuntes. Inexistiu, portanto, ilegalidade na fixação da pena, ou ocorrência de bis in idem.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1593314/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

Ressalta-se, ainda, que a circunstância da conduta do apelante ter resultado em dois crimes já foi punida pelo concurso formal. Desse modo, a incidência da agravante do inc. I do art. 298 do CTB pela ocorrência de dois crimes resulta em
bis in idem
, motivo pelo qual o seu afastamento se impõe.

Com relação a imposição da medida restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constata-se que o juízo a quo a fixou dentro dos limites do §1º do art. 45 do CP, qual seja, em 63 (sessenta e três) salários mínimos, cujo valor unitário correspondia, à época dos fatos, a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), conforme o Decreto Federal nº 8.381, de 30/12/2014.

Realiza-se, então a nova dosimetria da pena privativa de liberdade.

A fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, a pena base fica imposta em 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do §1º, inc. III, do CTB, pelo fato do recorrente não ter prestado socorro às vítimas, majoram-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de dirigir, totalizando o
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir.

Presente, ainda, o concurso formal de crimes, majoram-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 05 (cinco) meses de detenção e 13 (treze) dias de suspensão do direito de dirigir, ficando o recorrente definitivamente condenado às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses 03 (três) dias.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses 03 (três) dias, pela prática dos crimes dos arts. 302, §1º, inc. III e 303, parágrafo único, do CTB c/c 70, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator